Tribunal: TJDFT
Processo: 0754563-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VARA CRIMINAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em sentença penal condenatória. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência dos juizados.
2 – Competência dos Juizados Especiais Cíveis. Cumprimento de sentença. Sentença penal condenatória. Dispõe o art. 516, inciso III do CPC, que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante “o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória (...)”. Conforme restou demonstrado no processo, o título executivo judicial que embasa o presente cumprimento se trata de sentença penal condenatória proferida no processo de número 0752243-93.2019.8.07.0016, que tramitou perante a 6a Vara Criminal de Brasília/DF, e condenou o réu a arcar com o valor de R$1.000,00 a título de honorários advocatícios, de forma que a sua execução deve ser processada em juízo cível, vara comum ou juizado especial. Na hipótese, o valor da causa está dentro dos 40 salários-mínimos permitidos pela Lei 9.099/1995, de forma que não há óbice legal para o processamento da execução nos Juizados Especiais Cíveis. Sentença que se reforma para fixar a competência do 6o Juizado Especial Cível de Brasília para a causa e determinar o regular processamento do feito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L